Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702571-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO FERRAZ DIAS PACIENTE: LYSANDER MEDEIROS SIMOES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LYSANDER MEDEIROS SIMOES LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 80461349), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem intercorrência negativa ou reiteração delitiva. Afirma que lhe foi negada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, sob o fundamento exclusivo da existência de reincidência, decorrente de condenação anterior. Sustenta que a medida acarreta constrangimento ilegal ao paciente e o coloca em regime de cumprimento de pena extremamente gravoso. Alega que a condenação anterior representa fato isolado na vida do paciente, relativo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que, por si só, não afasta a possibilidade do privilégio. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Discorre sobre a conduta social e a vida lícita do paciente, que exerceu atividade laboral lícita como motoboy; manteve sustento familiar honesto; não voltou a delinquir, não sofreu nova condenação penal, além de possuir família constituída. Requer, liminarmente, a aplicação provisória da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; subsidiariamente, a mitigação do regime prisional imposto, podendo ser aplicada medida alternativa diversa da prisão. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, de forma que não comporta a análise aprofundada de fatos e provas Depreende-se dos autos de origem, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença, que foi desprovido pela 1a Turma Criminal, sendo mantida a condenação imposta. Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: abordagem pessoal prévia, com apreensão de drogas e balança de precisão, e comportamento suspeito. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo, correta a condenação. (Acórdão 1907656, 0727804-24.2023.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) A condenação transitou em julgado e foi dado início ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente. Conforme se observa, o presente writ tem por objetivo impugnar a parte da sentença relativa à dosimetria, que não aplicou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, em razão da reincidência do paciente. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de permitir a rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio. O habeas corpus tem por objetivo obstar restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois são estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão e coisa julgada. No caso, como se observa, pretende o Impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual o paciente restou condenado definitivamente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. A par disso, não se visualiza do enredo exposto pelo impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que o benefício pretendido foi negado ao paciente, em razão da sua reincidência, conforme a norma disposta no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da minha relatoria: PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A Defesa alega insuficiência probatória para a condenação, bem como refuta o reconhecimento da reincidência, requerendo, assim, a redução da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Requer, ainda, a restituição do aparelho celular apreendido. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o depoimento dos policiais civis está consonante com a prova dos autos, em especial, com a demonstração da realização de campana em frente a residência do acusado, a abordagem de dois usuários portando drogas ao sair da casa do acusado e a efetiva apreensão de droga, balança de previsão e valor em espécie em poder do acusado. 4. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. 5. É reincidente o sujeito que pratica novo delito antes de decorrido o prazo de 5 anos estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. Diante da reincidência do acusado, é impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma. 7. É correto o perdimento de bem em favor da União quando apreendido com o acusado, preso em flagrante delito na prática de tráfico de entorpecentes. IV – DISPOSITIVO 8. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; CP, artigos 64, inciso I, e 91. (Acórdão 2051295, 0710464-96.2025.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Como se vê, a negativa de aplicação da causa de diminuição da pena está devidamente fundamentada, não se vislumbrando, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator